Tribunal: TJPA
Processo: 0810543-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810543-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

AGRAVADO: LUIZ DAVY MAC DOVEL PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELATÓRIO DE CUSTAS NÃO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL NO PREPARO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) contra decisão monocrática que decretou a deserção de agravo de instrumento. A decisão foi fundamentada na ausência de juntada do relatório de custas exigido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mesmo após intimação para saneamento do vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a ausência de apresentação do relatório de custas, obrigatório para comprovação do preparo recursal, caracteriza deserção do recurso, mesmo diante de alegações de falha sistêmica e de suposta ausência de prazo adequado para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (Lei nº 8.583/17) exige que o preparo recursal seja comprovado por documentação regular, incluindo o relatório de custas do processo, guia de preparo e comprovante de pagamento.

4. A jurisprudência deste Tribunal reforça que a ausência regularização após o decurso do prazo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, §4º; Lei nº 8.583/17 do Estado do Pará, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 187 do STF; precedentes de tais documentos inviabiliza o conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC e regulamentações internas.

5. Alegações de falha sistêmica não foram comprovadas nos autos, tampouco houve solicitação de dilação probatória em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de juntada do relatório de custas no prazo legal, conforme exigido pela legislação processual e regulamentação interna, configura a deserção do recurso, sendo inviável a sua

do TJPA sobre exigências formais no preparo recursal.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810543-62.2023.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

RECORRENTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES)

RECORRIDO: LUIZ DAVY MAC DOVEL PANTOJA

DECISÃO AGRAVADA ID 15954394

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

8

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, na qual foi decretada a deserção do recurso em razão da ausência de juntada de relatório específico de custas, conforme exigido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença que visa ao arresto de bens e valores para a satisfação de crédito, no qual se discute a suposta abusividade das astreintes impostas sem a devida observância dos critérios legais. Em face dessa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento, no qual se reconheceu o preparo, mas não a apresentação do relatório de custas em conformidade com os parâmetros exigidos, culminando na declaração de deserção do recurso, nos seguintes termos (id 15954394):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. INÉRCIA DO RECORRENTE EM JUNTAR O RELATÓRIO DE CUSTAS. PRINT DE TELA. INSERVÍVEL. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC.

A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e a efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo, a guia do preparo recursal e o comprovante de pagamento desta última.

Não comprovado o preparo na interposição do recurso, com a juntada do relatório de custas no prazo, mesmo após a intimação do recorrente para tanto, ou o seu recolhimento em dobro, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, e, por consequência, inadmissível; não sendo possível print de tela das custas geradas como prova do referido documento.

Não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, diante a sua inadmissibilidade face à deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o preparo recursal foi realizado tempestivamente, com comprovantes de pagamento anexados aos autos (ID 14953653 e ID 14915281). Afirma, ainda, que não houve concessão de prazo para a regularização da suposta falha formal, em afronta ao disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Aduz que o sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará apresentou falhas técnicas que impediram a geração do relatório no momento oportuno, sendo tal fato alheio à sua atuação.

Além disso, argumenta que a decisão agravada afronta os princípios da instrumentalidade das formas, razoabilidade e cooperação processual, devendo prevalecer o entendimento de que as custas foram devidamente recolhidas, cumprindo a sua finalidade legal. Dessa forma, pleiteia o provimento do Agravo Interno, com a consequente anulação da decisão que declarou a deserção do recurso e a retomada do processamento do Agravo de Instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

O Agravo Interno em análise foi interposto pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) contra a decisão monocrática que decretou a deserção do Agravo de Instrumento, sob a fundamentação de que não foi juntado relatório específico de custas, conforme exigido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A parte alega que não foi intimada para sanar o vício e regularizar o preparo. No entanto, no id 15503491, despachei para que a parte apresentasse o documento ou recolhesse o preparo em dobro.

A agravante peticionou no id 15725787, alegando que o preparo havia sido efetuado de forma correta, sem juntar o relatório de custas, desobedecendo o comando do despacho, o que gerou a deserção.

No presente agravo a parte agravante alega que houve falha no sistema do Tribunal, mas ocasião da interposição da aludida petição, nada informou ao Relator, nem alegou a abertura de chamado técnico, muito menos requereu dilação probatória, deixando precluir seu direito de fazê-lo.

Cumpre esclarecer que a Lei 8.583/17 do Estado do Pará, no artigo 33, estabelece que o recolhimento do preparo recursal é obrigatório, devendo obedecer o recolhimento das seguintes despesas:

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

§ 1º. No recurso inominado do juizado especial, no agravo de instrumento, na apelação cível e criminal e no recurso adesivo, o preparo consiste no recolhimento dos seguintes atos, conforme os valores fixados na Tabela anexa:

I - taxa judiciária;

II - atos do distribuidor;

III - atos do contador;

IV - atos da secretaria judiciária;

V - despesa com remessa e retorno dos autos

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal anteriormente transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

Diante da situação exposta, vale destacar que o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º dispõe:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as Custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.”.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos.

Ausente a via destinada ao processo, configurada a deserção do recurso. Nesse sentido, há vários julgados deste E. Tribunal de Justiça. Colaciono:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24) Desta forma, os argumentos da agravante não são capazes de modificar a decisão monocrática combatida.

Desta forma, a parte não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a modificação do julgado.

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (Id. 15954394).

É como voto.

Belém/PA,.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 17/12/2024